Tribunal: STF
Processo: RE 77864
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
- Ação acidentária. Não se caracterizando discrepância manifesta da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal, é incabível o recurso extraordinário ( art. 308 e seu inciso II, letra a do Regimento Interno). Recurso não conhecido.